Tribunal: TJES
Processo: 5001551-52.2021.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001551-52.2021.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AGUIMAR THOMAZ
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pelo recorrente/requerida em face de sentença que julgou procedente o pedido de reparação material no valor de R$ 2.851,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais).

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar incompetência dos juizados especiais pela necessidade de perícia técnica, bem como sustenta ausência na falha da prestação de serviços, com regularidade da ação diante da obrigatoriedade do consumidor em adequar o padrão para que a recorrente execute os serviços de ligação e fornecimento de energia.

Registra-se que o recorrido/autor embora intimado para apresentar contrarrazões, deixou de apresentá-las.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS RECURSAIS DE ADMISSIBILIDADE

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto pelo recorrente, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

É como voto.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que houve um incêndio no padrão externo de energia, sem contudo acarretar qualquer dano na parte interna da sua residência, e orientado pelo Corpo de Bombeiros, solicitou junto a requerida a adequação do padrão, o que não ocorreu, tendo que ser realizado a suas custas, gastando para tanto o valor de R$ 2.851,00 (dois mil, oitocentos e cinquenta e um reais).

A requerida/recorrente, por sua vez apresentou Contestação alegando incompetência deste Juizado Especial Cível em face da complexidade da demanda e no mérito, pugnou pela improcedência da pretensão autoral.

Quanto a responsabilidade da recorrente/requerida, esta é objetiva, pois trata-se de relação de consumo, invertendo-se o ônus da prova, haja vista que estão preenchidos os requisitos da verossimilhança e da hipossuficiência autoral, nos moldes do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

O recorrido comprovou que buscou a requerida, através do protocolo de id. 4192539, e esta não o assistiu deixando de emitir qualquer conduta ou parecer favorável, e a recorrente/requerida, por sua vez, não comprova aos autos que o incêndio ocorreu por culpa do consumidor ou ainda por fortuito ou força maior, , não se podendo imputar ao consumidor a responsabilidade pelos eventos ocorridos, e diante da responsabilidade objetiva da própria concessionária, coaduna-se com a fundamentação a sentença atacada.

Diante do requerimento administrativo do recorrido/autor, deveria a recorrente/requerida, ter realizado laudo a fim de justificar sua ausência de responsabilidade demonstrando o zelo, informação e devida prestação de serviço necessário ao consumidor, para que assim, se pudesse acolher a tese de incompetência dos juizados, pois embora o laudo fosse unilateral (caso realizado), daria parâmetros para supor ausência de responsabilidade da concessionária, o que não o fez, nem mesmo havendo qualquer objeto, hoje a ser periciado, visto que a ação busca o ressarcimento pelo reparo já realizado pelo recorrido/autor, razão pela qual,
vota-se pela manutenção da sentença atacada
.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus termos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas (já recolhidas) e deixo de fixar honorários sucumbenciais uma vez que deixou o recorrido de apresentar contrarrazões, na forma do artigo 55, Lei 9.099/95, nos termos da fundamentação.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)